Tribunal: TJMT
Processo: 1031358-93.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Translator
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SEGURO SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL – RESCISÃO UNILATERAL PELA OPERADORA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA COM A CORRETORA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE DE ALGUNS BENEFICIÁRIOS – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ DA CONTRATANTE – MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE COM EXCLUSÃO DOS SEGURADOS IRREGULARES – RAZOABILIDADE – RESSARCIMENTO DE VALORES INDEVIDO – INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.
Não constatado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, nega-se provimento aos Embargos de Declaração.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031358-93.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), C M MINAMI PLANOS DE SAUDE - CNPJ: 26.249.252/0001-42 (EMBARGADO), AUSEC AUTOMACAO E SEGURANCA LTDA - CNPJ: 05.775.314/0001-80 (EMBARGANTE), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), AUSEC AUTOMACAO E SEGURANCA LTDA - CNPJ: 05.775.314/0001-80 (REPRESENTANTE), C M MINAMI PLANOS DE SAUDE - CNPJ: 26.249.252/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SEGURO SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL – RESCISÃO UNILATERAL PELA OPERADORA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA COM A CORRETORA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE DE ALGUNS BENEFICIÁRIOS – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ DA CONTRATANTE – MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE COM EXCLUSÃO DOS SEGURADOS IRREGULARES – RAZOABILIDADE – RESSARCIMENTO DE VALORES INDEVIDO – INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não constatado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, nega-se provimento aos Embargos de Declaração.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento à Apelação para determinar a manutenção do contrato, exceto quanto aos beneficiários que não detêm vínculo com a pessoa jurídica contratante, bem como afastar a condenação ao ressarcimento do montante de R$ 1.230,00. Tendo em vista o resultado do julgamento, o ônus sucumbencial foi redistribuído em 60% para a ré e 40% para a autora.

A embargante argumenta que o aresto é contraditório pois reconheceu expressamente a ausência de má-fé por parte da Embargante, porém determinou a exclusão dos terceirizados do plano de saúde empresarial.

Alega que “
Omitiu-se quanto à tese aventada na petição, Impugnação à Contestação e reiterada em Contrarrazões à Apelação, no sentido de que a parte Embargante concordou com proposta enviada pela Embargada, o que, por força do art. 30 do CDC, vincula a oferta
”.

E mais “
Omitiu-se quanto à tese apresentada na petição inicial, Impugnação à Contestação e nas Contrarrazões à Apelação, no sentido de que o dano material sofrido pelos terceirizados durante o desligamento do plano de saúde é reflexo da conduta ilícita da Embargada, nos termos do art. 944 do Código Civil
”.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A contradição que permite ingressar com Embargos de Declaração
é aquela existente entre a fundamentação e a conclusão do próprio aresto
, o que não ocorre neste caso.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o entendimento firmado pela Câmara, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC.

Toda a documentação e argumentos foram detidamente apreciados, bem como ponderados os elementos necessários que formaram o convencimento do Colegiado. Confira:

“(...) No presente caso, no momento da contratação a empresa autora expressamente noticiou que buscava cobertura tanto para os seus funcionários com vínculo empregatício quanto para os quatro colaboradores que lhe prestavam serviços na qualidade de microempresa, inclusive delimitando-os separadamente dos seus empregados nas tratativas realizadas por e-mail com a corretora de seguros, a qual é revel (Id. 177049774).

Porém,
consta dos documentos apresentados pela ré, em especial as declarações de saúde que, além desses colaboradores, outras três pessoas foram declaradas como estagiários, de modo que, em consulta aos sistemas RAIS, Receita Federal e SIVVE, foram identificadas divergências nos supostos contratos de estágio já que não havia confirmação acerca dessa função
.

Assim, em 17-04-2019 a Seguradora solicitou comprovação do vínculo dos beneficiários e em 06-2019 enviou notificação a respeito da rescisão do contrato pela não demonstração desse requisito (Id. 177049831).

Apesar disso,
não há provas de que a autora tenha participação nas irregularidades das informações prestadas pois, como dito, desde o início da negociação esclareceu que o grupo segurável englobaria empregados celetistas e terceirizados, razão pela qual não se verifica qualquer má-fé
.

Além do mais, desde a vigência do Seguro (03-2019) vinha pagando suas mensalidades mediante as faturas emitidas pela própria apelante e detinha a justa expectativa de manutenção do contrato,
e o próprio negócio prevê a exclusão dos beneficiários sem vínculos com a pessoa jurídica, conduta mais apropriada à situação
(Id. 177049830 – cláusula 13.1.d). (...)”

Como visto, não há como presumir que a Seguradora tinha ciência da proposta originalmente realizada à empresa autora, visto que as informações encaminhadas a ela dão conta de que várias pessoas foram declaradas como estagiários, quando na verdade eram terceirizados sem vínculo empregatício com a contratante.

Portanto, acórdão está fundamentado de forma suficiente e clara, e não contém nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023